Tribunal: TJMT
Processo: 1028024-22.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028024-22.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ROSENIL BENEDITA DA COSTA BARBOSA - CPF: 346.675.631-68 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), A C COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA ME - ME - CNPJ: 16.789.469/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO — DIREITO PROCESSUAL CIVIL —

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER —

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO — CUMPRIMENTO DA LIMINAR POR MEIO DE BLOQUEIO DAS VERBAS PÚBLICAS — PERDA DO OBJETO - INOCORRÊNCIA — DECISÃO PROVISÓRIA - NECESSIDADE DE CONFIRMAÇÃO NO MÉRITO — RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (Art. 196 da Constituição da República).

Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar, principalmente por meio de bloqueio das verbas públicas, uma vez que esta se trata de decisão provisória, dependendo da sua confirmação no mérito.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação interposto por
Rosenil Benedita da Costa Barbosa,
juridicamente representada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 1028024-22.2017.8.11.0041 proposta em desfavor do
Estado de Mato Grosso
, que julgou extinguiu o feito sem resolução do mérito, não confirmando a liminar anteriormente deferida para que os Apelados fornecessem o medicamento Teriflunomida (Aubagio) 14 MG.

A apelante alega em suas razões a ausência de perda do objeto da demanda, vez que a liminar foi cumprida por meio de bloqueio das verbas públicas, devendo, portanto, ser confirmada no mérito.

Sem contrarrazões do Apelado, conforme certidão de ID. 78025047.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 79284996).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 17 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos Autos que a inconformidade da Autora com a sentença fundamenta-se na ausência de perda do objeto, uma vez que sendo a liminar cumprida por meio de bloqueio das verbas públicas, a decisão que a concedeu deve ser confirmada, sob pena de revoga-la.

Em análise da marcha processual, temos que a liminar fora deferida em ID 78024954, para determinar ao Apelado que, viabilizasse o fornecimento do fármaco Teriflunomida (Aubagio) 14mg, nos termos da prescrição do médico especialista carreado ao ID 9773368 pag. 06, ainda que necessária a contratação de fornecedor particular.

Ante a inércia do ente estatal, a decisão foi cumprida de forma coercitiva, por meio de bloqueio das verbas públicas conforme IDs 78024971, 78024986, 78025002, sendo que nesta última, o valor foi devolvido por conta da descontinuidade de fornecimento do medicamento no Brasil.

Nesta esteira a Autora fora intimada a apresentar laudo médico circunstanciado e atualizado e requerer o que de direito.

Diante da impossibilidade de contato com a parte Autora,

a Defensoria Pública requereu sua intimação pessoal, no termos do o Art. 186, § 2º do NCPC.

Restando infrutífera a diligência, o feito foi extinto por abandono de causa da parte Autora.

Entretanto, entendo que deve ser reformada a sentença neste ponto, tendo em vista que, deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, houve cumprimento pelo ente público e consequentemente houve pretensão resistida, tanto que o réu apresentou peça contestatória (ID 78024960).

Ou seja, o Estado não forneceu voluntariamente o medicamento vindicado, sequer após o deferimento da liminar.

Ora, o cumprimento da liminar em favor da paciente, para que o Requerido fornecesse o medicamento necessário, não retiram o objeto da causa, já que a cominação imposta provisoriamente apenas se confirma com a sentença que imputa a responsabilidade ao Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS – OLMESARTANA NÃO DISPONÍVEL NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO RESP 1.657.156-RJ/STJ – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPETRADA ANTES DE 4/5/2018 - IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA – REMÉDIOS SIMILARES NO SUS – INÉFICÁCIA NÃO ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – NÃO CONFIGURADA – PREQUESTIONAMENTO – AFASTADO – RECURSO DO ESTADO DESPROVIDO E DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

(...)

Não há se falar em perda superveniente do objeto quando o pedido da exordial foi cumprido somente após concessão de liminar
.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0001259-79.2018.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/08/2019, Publicado no DJE 16/08/2019). Grifos nossos.

A de se firmar contudo, que a não apresentação de laudo médico atualizado e circunstanciado, impede tão somente o fornecimento futuro de medicamentos, caso não seja o documento providenciado para subsidiar eventual pedido de bloqueio das verbas públicas.

Antes de concluir, entendo que determinar o retorno dos autos ao Juízo a quo seria uma ofensa ao princípio da economia processual, portanto, evoco a teoria da causa madura, eis que o processo se encontra devidamente instruído e em estado de julgamento.

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso permite esta prática em casos afins, como pode ser observado na jurisprudência colacionada, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – MEDICAMENTO “TEMODAL” - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – SITUAÇÃO NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA – DIREITO À SAÚDE - NECESSIDADE COMPROVADA - DEVER DO ESTADO (LATU SENSU) – DEVER CONSTITUCIONAL À SAÚDE – ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA –RECURSO PROVIDO.

(...)

O art. 1013, §3º, do CPC, autoriza que o Tribunal julgue o mérito da ação, uma vez que o processo já havia cumprido todas as etapas do rito processual, com contraditório pleno.

A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde

Considerando a presença de documento médico anexo aos autos, que comprova a doença do Autor, bem como a necessidade do fármaco vindicado, entendo que é o caso de se impor ao Requerido a disponibilização deste
.

(N.U 1000284-26.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Com esses fundamentos, e em dissonância com a Procuradoria Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso aviado pela parte Autora, para anular a sentença de primeiro grau e aplicar a teoria da causa madura, para julgar procedente o pedido inicial, confirmando a liminar deferida, e condenar o recorrido Estado de Mato Grosso a fornecer o medicamento pleiteado para garantir a continuidade do tratamento da parte Autora, mediante comprovação nos autos, julgando extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021